Tribunal: CARF
Processo: 11040.721535/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721535/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.866 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
ORY ANTUNEZ DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Resta não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, estando a matéria veiculada apenas nas razões recusais
atingida pela preclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF N° 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721535/2018-03
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721535/2018-03

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 185/203) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 172/178) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
23/33), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2013, por
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte. O lançamento foi cientificado em 17/07/2018 (e-
fls. 67). Na impugnação (e-fls. 04/22), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Cerceamento de defesa.
(c) Isenção - moléstia grave.
(d) Violação de princípios.
(e) Ausência da descrição da matéria tributável e penalidade.
(f) Multa confiscatória.
O Acórdão foi cientificado em 08/02/2019 (e-fls. 179/182) e o recurso voluntário
(e-fls. 185/203) interposto em 08/03/2019 (e-fls. 185), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso voluntário no prazo legal.
(b) Dos fatos e do direito. Isenção - moléstia grave. O Recorrente procedeu à
juntada do processo judicial em sua integralidade, conforme TERMO DE
ATENDIMENTO SOB N° 2014/010300536403, em atendimento ao TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL SOB N° 2014/296496931832964. Foram
juntados: comprovantes de todos os recebimentos recebidos pelo Recorrente e
seus dependentes, referentes ao ano calendário autuado, qual seja 2013/2014.
Ainda, procedeu-se à juntada dos laudos médicos, da sentença judicial
exarada no processo n° 5006503-49.2014.4.04.7101, bem como a integra do
processo e, também, os documentos do signatário. Requer a juntada,
NOVAMENTE, de todos os documentos apresentados quando do
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2014/296496931832964. No que
toca à MOLÉSTIA GRAVE ACOMETIDA PELO RECORRENTE, tal
restou amplamente demonstrada e devidamente comprovada diante da juntada
dos laudos médicos, os quais, até prova em contrário, possuem fidedignidade
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721535/2018-03

e não merecem ser colocadas à prova acerca do caráter de seu teor e
conclusão. Havendo dúvidas acerca dos laudos apresentados, os quais foram
assinados por médico devidamente cadastro junto ao CREMERS, cabe ao
FISCO comprovar a inveracidade do laudo médico apresentado. No que toca
aos valores recebidos judicialmente, informa-se que, ao final do processo,
após a interposição de diversos recursos e execução de sentença e
transcorrido o trânsito em julgado, o Impugnante recebeu em 07/06/2013 os
rendimentos, com retenção de imposto de renda. Assim sendo, em 2014 fora
apresentado devidamente o DIRPF, ocasião em que o Recorrente incluiu o
valor recebido em seus rendimentos não-tributáveis ou isentos, pleiteando a
restituição do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Além disso, sendo
o imposto de renda anual, devem ser considerada a renda mensal do
contribuinte, bem como os descontos legais, e não em cima do valor recebido
acumuladamente.
(c) Violação de princípios. Há violação do princípio da publicidade por não ter a
inscrição em Dívida Ativa sido prévia e devidamente comunicada ao
recorrente. Assim, a autuação decorreu na ausência de quaisquer avisos ou
comunicação por parte do ente fiscalizador ao recorrente, impossibilitando
medidas judiciais ou administrativas preventivas ou garantia ao crédito
tributário.. Além disso, o fisco afronta ao princípio da estrita legalidade, bem
como aos princípios da razoabilidade, da boa-fé, da não-cumulatividade, da
publicidade e da isonomia, acarretando a patente nulidade do lançamento.
(d) Ausência da descrição da matéria tributável e penalidade. O Auto de infração
na Descrição da Matéria Tributável e da Infração em nenhum momento
especifica a Penalidade cabível, qual seja a MULTA, de forma que a
contribuinte, ainda que de fato fosse devedor, não seria possível exercer sua
defesa plena. Além disso, o fisco no exercício de suas atribuições está adstrito
aos limites legais, o que não foi exercido no caso em estudo (CTN, art. 142; e
Lei n° 6.537, de 1973, art. 17, § 1°). O auto de infração foi todo baseado em
interpretação do agente fiscal, de forma que, o princípio da legalidade estipula
que todo o tributo decorre de lei conforme estipula o artigo 30 do CTN e não
de mera interpretação literária.
(f) Multa confiscatória. A multa foi aplicada no percentual de 35% do principal e
com os juros se atinge o percentual de 55%. Logo, há ofensa aos princípios
do não confisco e da razoabilidade (CTN, art. 112 e Súmula 14 do Primeiro
Conselho de Contribuintes).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721535/2018-03

Admissibilidade. Diante da intimação em 08/02/2019 (e-fls. 179/182), o recurso
interposto em 08/03/2019 (e-fls. 185) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Violação de princípios. O lançamento de ofício não se confunde com inscrição em
dívida ativa, estando inclusive a exigibilidade suspensa diante da pendência de recurso
administrativo (CTN, art. 151, III). O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46). Contudo, no presente caso concreto,
consta dos autos Termos de Intimação Fiscal para apresentação de documentos e esclarecimentos
(e-fls. 46 e 94), bem como Termo de Atendimento firmado pelo contribuinte (e-fls. 47 e 93) e
Termo de Recepção de Requerimento a documentar recebimento de documentos apresentados
pelo contribuinte em atenção ao Termo de Intimação (e-fls. 92). Por fim, o presente colegiado é
incompetente para acolher alegação de afronta aos princípios constitucionais da estrita
legalidade, da razoabilidade, da boa-fé, da não-cumulatividade, da publicidade e da isonomia
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Ausência da descrição da matéria tributável e penalidade. A simples leitura da
Notificação de Lançamento (e-fls. 24/33) revela a explicitação dos pressupostos de fato e de
direito do lançamento, tendo havido a devida especificação da multa aplicada com a
demonstração de seu cálculo e enquadramento legal na última página da Notificação de
Lançamento (e-fls. 33). Não prospera a alegação genérica de que o fisco não teria se adstrito às
suas atribuições legais, baseando-se em mera interpretação da legislação. Isso porque, cabe ao
impugnante precisar seus pontos de discordância, não sendo suficiente a mera alegação genérica
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III).
Dos fatos e do direito. Isenção - moléstia grave. Em relação à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva, constou da Complementação da
Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 28):
Rendimentos
recebidos
acumuladamente,
indevidamente
classificados
como
rendimentos isentos. Os rendimentos tributáveis recebidos através do processo
5006503-49.2014.4.04.7101, foram incluídos conforme Comprovante de Levantamento
e também conforme informação prestada em DIRF pela Caixa Federal, com a
compensação do IR Fonte.
Não foram apresentados Recibos ou Notas Fiscais de honorários advocatícios pagos,
para abatimento do valor.
A descrição do assunto do processo refere índice 28,86%, reajustes de remuneração,
proventos ou pensão. Não ficou esclarecido, entretanto, o período de calculo e as
competências abrangidas nos cálculos, pois não foi apresentada a planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença para determinação do n} de meses. Na
ausência de comprovação, considera-se n° de meses igual a 01 mês.
Não foi apresentada também a Sentença Judicial, o que impossibilita a verificação da
natureza do rendimento: se referente ao período laboral ou ao período de aposentadoria.
Essa verificação também poderia ser feita através dos cálculos de liquidação de
sentença, caso tivessem sido apresentados.
Com relação à isenção por Moléstia Grave, não foi apresentado o Laudo Médico
Pericial, emitido por SERVIÇO MÉDICO OFICIAL, deferindo a isenção. Cabe
ressaltar também que essa isenção abrange apenas os proventos de aposentadoria,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721535/2018-03

reforma ou pensão, não alcançando eventuais verbas trabalhistas recebidas através de
ações judiciais.
O recorrente sustenta que procedeu à juntada do processo judicial em sua
integralidade, conforme TERMO DE ATENDIMENTO SOB N° 2014/010300536403, em
atendimento ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL SOB N° 2014/296496931832964, sendo
juntados: comprovantes de todos os recebimentos percebidos pelo recorrente e dependentes,
referentes ao ano calendário autuado, qual seja 2013/2014, laudos médicos, sentença judicial
exarada no processo n° 5006503-49.2014.4.04.7101, bem como a integra do processo e, também,
os documentos do signatário. Apesar disso, requer a juntada, novamente, de todos os documentos
apresentados quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2014/296496931832964.
O Termo de Atendimento n° 2014/010300536403 consta das e- fls. 47 e 93 e foi
firmado pelo contribuinte a dar conta da apresentação de documentos, tendo a unidade da
Receita Federal, mediante Termo de Recepção de Requerimento atestado o protocolo dos
seguintes documentos em 09/05/2018:
Estou recebendo os seguintes documentos:
Quantidade
informada ,
Quantidade
recebida
Documento
2
2
COMPROVANTES
DE
TODOS
OS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PELO
CONTRIBUINTE
E/OU
SEUS
DEPENDENTES NO ANO-CALENDÁRIO. (VERIFIQUE O
EXTRATO DA SUA DECLARAÇÃO NA INTERNET, NO
SITE
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL,
PARA
IDENTIFICAR EVENTUAIS FONTES PAGADORAS COM
OMISSÃO DE RENDIMENTOS)
3
3
CÓPIA AUTENTICADA DA PUBLICAÇÃO DO
ATO
CONCESSIVO
DA
REFORMA,
PENSÃO
OU
DA
APOSENTADORIA E LAUDO PERICIAL EMITIDO POR
SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL,
ESPECIFICANDO
A
MOLÉSTIA GRAVE E QUANDO ESTA SE MANIFESTOU
(MÊS E ANO)
1
1
SENTENÇA JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE; PLANILHA DAS VERBAS CONTENDO
OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM A
COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DE MESES DECLARADOS
(QUANDO
FOR
O
CASO),
PLANILHA
COM
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DE PREVIDENCIA
PATRONAL E DO EMPREGADO QUANDO FOR O CASO;
ATUALIZAÇÃO
DE
CÁLCULOS;
ALVARÁ
DE
LEVANTAMENTO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO
BANCO OU EXTRATO DA CONTA CORRENTE JUDICIAL ;
DARF DO RECOLHIMENTO DO IRRF; E RECIBOS DE
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
1
1
DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO
Note-se que os campos Documento do Termo de Recepção de Requerimento (e-
fls. 92), transcrito acima, reproduzem o texto constante do Termo de Atendimento n°
20141010300536403 (e-fls. 47 e 93) e este por sua vez repete o constante do Termo de
Intimação Fiscal n° 2014/296496931832964, transcrevo (e-fls. 46):
Relação dos Documentos Comprobatórios Exigidos (original e cópia)
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário. (Verifique o Extrato da sua Declaração na Internet, no
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721535/2018-03

site da Receita Federal do Brasil, para identificar eventuais fontes pagadoras com
omissão de rendimentos).
- Cópia autenticada' da publicação do ato concessivo da reforma, pensão ou da
aposentadoria e Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial, especificando a
moléstia grave e quando esta se manifestou mês e ano).
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente; planilha das verbas contendo
os cálculos de liquidação de sentença, com a comprovação do número de meses
declarados (quando for o caso), planilha com discriminação das parcelas de previdência
patronal e do empregado, quando for o caso; atualização de cálculos; Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente
judicial ; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de honorários advocatícios.
Por conseguinte, para atender à intimação de exibir original e cópia da “Sentença
Judicial ou Acordo homologado judicialmente; planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença,
com a comprovação do número de meses declarados (quando for o caso), planilha com discriminação das parcelas
de previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização de cálculos; Alvará de Levantamento com
autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios”, o contribuinte apresentou apenas um único documento (em “Qtd.”,
“Quantidade Informada” e “Quantidade recebida” consta sempre “1”, ver e-fls. 47, 92 e 93), não
havendo discriminação de qual tenha sido o único documento apresentado para a solicitação
reproduzida no campo “Documento” do Termo de Atendimento e do Termo de Recepção de
Requerimento, eis que simplesmente se reproduziu o texto genérico da intimação e inclusive
com suas hipóteses.
Logo, não prospera a alegação de que tenha apresentado cópia integral do
processo judicial, merecendo prevalecer a situação descrita na Complementação da Descrição
dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 28).
Além disso, diante da afirmação de que impugnação e recurso são instruídos com
todos os documentos apresentados quando do atendimento do Termo de Intimação Fiscal,
constata-se que os documentos a instruí-los não se constituem em cópia integral do processo
judicial, firmando-se a convicção de o contribuinte não ter atendido ao solicitado pela
fiscalização, estando correto o constante da Complementação da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento (e-fls. 28) em razão de os documentos em questão serem incapazes
de alterar a situação descrita na Notificação de Lançamento.
Destaque-se que a sentença judicial apresentada apenas julga extinta a
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBL N° 96.10.00514- 4/RS em relação
ao recorrente, sem explicitar as verbas envolvidas e períodos satisfeitos e sem qualquer
quantificação de valores (e-fls. 105/109 e 250/254), e que, apesar de a tabela “cálculo de
liquidação (partes)” com o cabeçalho “JUSTIÇA FEDERAL NÚCLEO DE CONTADORIA” (e-
fls. 64/66) fazer referência ao processo 96.10.00514-4, não há demonstração da natureza jurídica
dos valores nela relacionados e nem de que tais cálculos tenham sido os homologados
judicialmente e nem de que estejam contidos nos valores percebidos acumuladamente no ano-
calendário de 2013. Destarte, diante dos elementos constantes dos autos, não merece prosperar o
inconformismo do recorrente.
Em relação à documentação apresentada para comprovar a isenção por moléstia
grave, consta dos autos a Portaria a aposentar voluntariamente o recorrente a partir de
09/09/1991 (e-fls. 143), contudo não se forma convicção de que os valores percebidos na ação
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721535/2018-03

judicial se refiram a proventos de aposentadoria e, principalmente, não houve apresentação de
laudo médico oficial a atestar a moléstia grave.
O próprio recorrente não nega a percepção da decisão recorrida de que os laudos
apresentados não foram emitidos por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, tendo se limitado a sustentar caber ao fisco a prova de inveracidade
dos laudos apresentados. As razões recursais são instruídas como os mesmos laudos já
constantes dos autos ao tempo da prolação do Acórdão de Impugnação.
Não se põe em dúvida a documentação médica constante dos autos a indicar
alienação mental por disfunção cognitiva leve. Contudo, a prova para a comprovação de doença
grave prevista na legislação tributária como geradora da isenção é tarifada, eis que o legislador
exige que a moléstia seja devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, exigência
respaldada por jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Logo, em face dos documentos constantes dos autos, firma-se a convicção de que
o recorrente não apresentou o documento específico previsto pelo legislador para a comprovação
da moléstia grave (Lei n° 9.250, de 1995, art. 30), não restando provado o direito ao gozo da
isenção (Súmula CARF n° 63).
Por fim, afasta-se, de plano, em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 17), o requerimento subsidiário formulado apenas nas razões recursais para aplicação dos
descontos legais, de modo a se considerar no cálculo, por ser o imposto de renda anual, os
valores do salário e outros recebíveis e não em cima do valor recebido acumuladamente. Além
disso, o não oferecimento dos rendimentos recebidos acumuladamente à tributação no ajuste
anual do ano-calendário de 2013 configura o não exercício oportuno da opção prevista no § 5°
do art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988, a ensejar o lançamento de ofício enquanto rendimento
sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Multa confiscatória. A multa foi aplicada nos moldes da legislação de regência,
invocada na Notificação de Lançamento. Não cabe ao presente colegiado afastar sua aplicação
sob alegação de ofensa aos princípios constitucionais do não confisco e da razoabilidade
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 267
DF CARF MF
Original